Tribunal: STJ
Processo: 2283540-88.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2233630 - SP(2025/0344477-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCOS VINICIO RAISER DA CRUZ - SP106688
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
DANIELA LOPES HERNANDEZ DA CRUZ - SP125905
EMBARGADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
o recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, do afastamento
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da não demonstração do dissídio nos
termos do
9, § 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.02
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à existência e
relevância da Certidão de Depósito Judicial de acervo digital com 80.508
documentos como prova certificada; e (ii) saber se houve omissão quanto à
compatibilidade da exigência de trânsito em julgado para pagamento integral dos
honorários diante da revogação unilateral de poderes pelo devedor, à luz da boa-fé
objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à certidão do depósito judicial do acervo digital, pois a
decisão enfrentou a matéria probatória, reputou a prova insuficiente e aplicou a
Súmula n. 7 do STJ, sendo desnecessária a individualização de cada documento
Documento eletrônico VDA57090615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0771a795-db74-4b9f-be4d-818e572049a1

para afastar a tese.
5. Inexiste omissão quanto à exigência de trânsito em julgado para pagamento
integral dos honorários, porque a decisão examinou o ponto, concluiu pelo não
atendimento do ônus do
I, do CPC e manteve o óbice de reexame fático-
art. 373,
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão relativa à relevância da Certidão
de Depósito Judicial do acervo digital. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado examinou a exigência de trânsito em julgado para pagamento integral
dos honorários e rechaçou a suficiência da prova.”
CPC, arts. 1.022, 373, I, 489, § 1o, IV e VI, 1.026,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o e 1.029, § 1o;
,
o; CF,
IX; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 11.101/2005 art. 9
art. 93,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7, 530 e 568; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1793822/DF
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo
8/6/2021;
AREsp n. 1206818/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/4/2018;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2755988/MS
Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0771a795-db74-4b9f-be4d-818e572049a1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2233630 - SP(2025/0344477-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCOS VINICIO RAISER DA CRUZ - SP106688
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
DANIELA LOPES HERNANDEZ DA CRUZ - SP125905
EMBARGADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
o recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, do afastamento
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da não demonstração do dissídio nos
termos do
9, § 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.02
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à existência e
relevância da Certidão de Depósito Judicial de acervo digital com 80.508
documentos como prova certificada; e (ii) saber se houve omissão quanto à
compatibilidade da exigência de trânsito em julgado para pagamento integral dos
honorários diante da revogação unilateral de poderes pelo devedor, à luz da boa-fé
objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à certidão do depósito judicial do acervo digital, pois a
decisão enfrentou a matéria probatória, reputou a prova insuficiente e aplicou a
Súmula n. 7 do STJ, sendo desnecessária a individualização de cada documento
Documento eletrônico VDA56007881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 1cbded85-b7b9-42e7-a3bf-3d8e98256bd5

para afastar a tese.
5. Inexiste omissão quanto à exigência de trânsito em julgado para pagamento
integral dos honorários, porque a decisão examinou o ponto, concluiu pelo não
atendimento do ônus do
I, do CPC e manteve o óbice de reexame fático-
art. 373,
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão relativa à relevância da Certidão
de Depósito Judicial do acervo digital. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado examinou a exigência de trânsito em julgado para pagamento integral
dos honorários e rechaçou a suficiência da prova.”
CPC, arts. 1.022, 373, I, 489, § 1o, IV e VI, 1.026,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o e 1.029, § 1o;
o; CF,
IX; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 11.101/2005, art. 9
art. 93,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7, 530 e 568; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1793822/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
8/6/2021;
AREsp n. 1206818/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/4/2018;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2755988/MS,
Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
C. MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 173-183. O acórdão foi assim ementado (fl. 173):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VALORAÇÃO
DA PROVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
proferido em agravo de instrumento, que reformou a decisão de primeiro grau e
julgou improcedente a habilitação de crédito.
2. A controvérsia versa sobre habilitação de crédito decorrente de honorários
advocatícios em recuperação judicial, com alegação de prestação de serviços em
ações no Juizado Especial Cível.
3. A Corte de origem julgou improcedente o pedido por ausência de prova do
débito, à luz do
o da
e do
I, do CPC; os embargos
art. 9
Lei n. 11.101/2005
art. 373,
de
declaração foram acolhidos parcialmente apenas para sanar erro material, sem efeito
infringente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 371
Documento eletrônico VDA56007881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 1cbded85-b7b9-42e7-a3bf-3d8e98256bd5

por desconsideração do conjunto probatório e ausência de valoração adequada das
provas; (ii) saber se houve violação do
do CPC por deficiência de
art. 489
fundamentação e falta de enfrentamento de questões essenciais; (iii) saber se houve
violação do
do CPC pela não correção de omissões e contradições no
art. 1.022
julgamento dos embargos de declaração; e (iv) saber se houve divergência
jurisprudencial quanto à suficiência da fundamentação e à negativa de prestação
jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal de origem enfrentou de modo claro e suficiente os pontos relevantes,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de revisão da valoração das
provas quanto à efetiva prestação dos serviços e composição do crédito, por
demandar reexame de fatos e provas.
7. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de similitude
fática e de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, restando prejudicada quando o ponto pela alínea a está obstado por
súmula.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento : Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da
valoração da prova quanto à existência e composição do crédito. Não há violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta as questões essenciais de
forma suficiente. O dissídio não se configura sem cotejo analítico e similitude
fática, sendo prejudicado quando o mesmo ponto está obstado por súmula.
Dispositivos relevantes citados:
o; CPC, arts. 371, 373, I,
Lei n. 11.101/2005, art. 9
489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, 1.029, § 1o; CF,
IX; RISTJ,
§ 1o.
art. 93,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 568, 5, 530; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 1793822/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
8/6/2021;
AREsp n. 1206818/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ,
24/4/2018;
AREsp n. 2755988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) existência e relevância da Certidão de Depósito Judicial de
pen drive contendo 80.508 documentos, como prova documental certificada nos
autos; e b) compatibilidade da exigência de trânsito em julgado para pagamento
integral dos honorários, diante da revogação unilateral de poderes pelo devedor, à
luz da boa-fé objetiva.
Documento eletrônico VDA56007881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 1cbded85-b7b9-42e7-a3bf-3d8e98256bd5

Afirma que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ decorreu de premissa
fática incompleta e que o acórdão não enfrentou a tese jurídica de impossibilidade
de cumprimento da condição por ato do devedor.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos
infringentes, afastando o óbice da Súmula n. 7 do STJ e dando provimento ao
recurso especial; subsidiariamente, a anulação do acórdão com retorno ao Tribunal
de origem para novo julgamento.
Contraminuta às fls. 198-206.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
existência e relevância da Certidão de Depósito Judicial do acervo digital com
80.508 documentos teria sido ignorada. Eis o que consta do acórdão impugnado
(fls. 178-180):
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia [...]. No caso
dos autos, o Tribunal de origem analisou e decidiu de forma fundamentada as
questões essenciais ao deslinde da causa: [...] consignou que os documentos
apresentados não afastaram as inconsistências apontadas pela administração judicial
— tais como ausência de comprovação do patrocínio integral das demandas
indicadas, existência de pagamentos já realizados e necessidade de demonstração do
Documento eletrônico VDA56007881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 1cbded85-b7b9-42e7-a3bf-3d8e98256bd5

trânsito em julgado de determinadas ações — de modo que não se revelou atendido
o ônus probatório previsto no
I, do CPC [...]. Assim, ainda que a recorrida
art. 373,
insista na efetiva prestação do serviço, não há nada nos autos que demonstre débito
maior que o valor já quitado, ônus que lhe competia.
Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria probatória foi
apreciada e reputada insuficiente para comprovar o crédito, com fundamentação
específica sobre as inconsistências e sobre a não satisfação do ônus do
I,
art. 373,
do CPC. O julgado não precisa mencionar cada documento individualmente para
afastar a tese; enfrentou o tema central e aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão da valoração das provas.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à incompatibilidade da
exigência de trânsito em julgado para pagamento integral dos honorários diante da
revogação unilateral de poderes, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão destacou o dever de demonstração
da existência e composição do crédito e referiu, entre as inconsistências, a
necessidade de comprovação do trânsito em julgado em determinadas ações,
reputando não atendido o ônus probatório. Observe-se (fl. 178-179):
O Tribunal de origem analisou e decidiu de forma fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da causa: [...] consignou que os documentos apresentados
não afastaram as inconsistências [...] e necessidade de demonstração do trânsito em
julgado de determinadas ações — de modo que não se revelou atendido o ônus
probatório previsto no
I, do CPC; [...] Conforme se depreende dos autos de
art. 373,
origem, quando intimado a apresentar documentos que demonstrassem sua atuação
em todas as demandas indicadas, especialmente quanto à comprovação do trânsito
em julgado das ações antes do término do contrato, requisito indispensável para o
reconhecimento do crédito, o agravado limitou-se a alegar que tais ações constam
nos sistemas de informática [...].
Documento eletrônico VDA56007881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 1cbded85-b7b9-42e7-a3bf-3d8e98256bd5

Desse modo, a alegação de omissão, nesse ponto, não procede, pois a
questão foi enfrentada no acórdão, que rechaçou a suficiência da prova e manteve
o óbice de reexame fático-probatório.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56007881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 1cbded85-b7b9-42e7-a3bf-3d8e98256bd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.233.630 / SP
Número Registro: 2025/0344477-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278783720138260100 00310932120138260100 10634511220198260100 10715484020158260100
22835408820248260000
278783720138260100
27878372013826010000310932120138260100
310932120138260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCOS VINICIO RAISER DA CRUZ - SP106688
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
DANIELA LOPES HERNANDEZ DA CRUZ - SP125905
RECORRIDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57079315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: c6f5420b-c899-4ff5-b32e-157e8d6bee8a

EMBARGANTE : C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
MARCOS VINICIO RAISER DA CRUZ - SP106688
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF014750
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
DANIELA LOPES HERNANDEZ DA CRUZ - SP125905
EMBARGADO : BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: c6f5420b-c899-4ff5-b32e-157e8d6bee8a